Tribunal: TJDFT
Processo: 0009397-43.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009397-43.2016.8.07.0005 RECORRENTE: ADILSON LUCAS MARTINS DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de, em sequência, abordar e tomar os pertences de dois homens na via pública, junto com um comparsa. 2 A materialidade e a autoria dos roubos foram provadas pelo seguro reconhecimento do réu pelas vítimas, corroborados pelo depoimento da Agente Policial que investigou os fatos e a confissão colhida no inquisitório. 3 As penas foram fixadas no mínimo legal e não demandam reparo, descabendo a redução pretendida pela Defesa, em face da Súmula 231/STJ. Também não se pode excluir o concurso de pessoas comprovado pelo depoimento das vítimas, mesmo que não tenha sido possível identificar o comparsa. 4 Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório; b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, defendendo a fixação da pena, a na segunda fase da dosimetria, em patamar aquém do mínimo legal, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; c) artigo 283 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que somente poderia ser recolhido ao cárcere depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068-PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) a versão do réu, dizendo que não participara dos crimes, acabou isolada nos autos, desmentida pelas vítimas, sendo justificada a condenação” (ID 15698143 - Pág. 6 ), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece transitar o recurso no tocante à apontada violação ao artigo 283, do Código de Processo Penal, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029